Tribunal: STF
Processo: ARE 1398540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (SINDALEM). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega ilegalidade dos atos administrativos que promoveram alteração dos limites de despesas com pessoal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37 e 169 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido de nulidade de ato administrativo que promoveu a modificação dos limites orçamentários. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA —REVISÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - DECISÃO CONJUNTA 01/2012 ELABORADA PELOS PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ATO EDITADO POR AUTORIDADES INCOMPETENTES - AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 101/2000 - PUBLICAÇÃO APENAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - NULIDADE DO ATO CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. Deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo que promoveu alteração dos limites orçamentários e foi editado por autoridades incompetentes, inobservou a forma legal e o prazo previsto no art. 21 da LC 101/2000, já que houve aumento de despesas com pessoal e, ainda por ter violado o princípio da publicidade. 2. Deverão ser extintos todos os efeitos produzidos pelo ato viciado, já que ao Poder Judiciário cabe apenas a sua anulação.”



    Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento aos recursos de apelação e restabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE JULGAMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO NO CORPO DO ARESTO - ATO INTERNA CORPORIS - CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - VIA ADEQUADA - EQUÍVOCO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 1. Devem ser acolhidos os embargos a fim de sanar obscuridade e omissão existentes no acórdão. 2. Incabível controle judicial sobre a Decisão Conjunta por constituir ato interna corporis e não haver violação a Lei de Responsabilidade Fiscal.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, no sentido de que a violação apontada seria reflexa a ser “precedida do exercício interpretativo de dispositivos infraconstitucionais, assim como o próprio recorrente demonstrou, tratando do mesmo tema à luz do direito federal”, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (destaquei).”



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora